Tribunal: STF
Processo: ARE 1490130
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 267/2003 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão à demolição de construção erigida no Município de São José dos Campos, sem a devida autorização da Prefeitura - Admissibilidade, no caso - A Constituição Federal atribuiu aos Municípios a competência para instituir instrumentos normativos e executivos destinados à ordenação de seu território - Possibilidade da demolição da construção objeto dos autos - Sanção prevista em legislação municipal - Exercício regular do Poder de Polícia Precedente desta C. Câmara - R. Sentença mantida.



    Recurso improvido.” (Doc. 81, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Daniel Alessandro Afonso e Luciana Maria da Silva, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, caput e incisos XXII e LV, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o “deferimento do pedido de demolição do imóvel dos Recorrentes é uma clara lesão ao seu direito, resguardado constitucionalmente, à propriedade, elencado no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, sendo esta um direito fundamental, que não pode e nem deve ser cassado” (Doc. 84, p. 5). Ressaltam que “o bem dos Recorrentes atende sua função social, em conformidade com o artigo 5º, inciso XXIII, visto que é seu local de moradia” (Doc. 84, p. 5). Afirmam que a “alegação de que a construção ocorreu em loteamento ilegal não é suficiente para sustentar medida extremamente drástica e gravosa como a demolição da única residência dos Recorrentes e sua família, que consta inclusive com uma filha menor de idade” (Doc. 84, p. 5). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “o fim de reformar o acórdão da Colenda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e indeferir o pedido de demolição” (Doc. 84, p. 6).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 88).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra os ora agravantes, objetivando a desocupação e demolição de construção realizada sem autorização municipal.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Com efeito, a Prefeitura de São José dos Campos explicou que a obra não tinha autorização, localizada em loteamento irregular e comprovou suas alegações pela juntada de fotografias e laudos do setor técnico responsável, consubstanciado no seu poder de polícia, de maneira que há fundamentos suficientes para autorizar a demolição.



    Cumpre mencionar que não há como se ignorar a ausência de licença/autorização para a construção, a teor do artigo 142, da LC nº 267/2003:



    ‘Art. 142. Toda construção dependerá de projeto aprovado, denominado Alvará de Construção. 



    § 1°. O Alvará de Construção produzirá seus efeitos, todavia, a partir do efetivo recolhimento das taxas e emolumentos correspondentes. 



    § 2°. As licenças de construção e ampliação terão validade de 2 (dois) anos para o início das obras, a contar da data de aprovação do projeto, constante do Alvará de Construção. 



    § 3°. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se por obra iniciada aquela que tenha parte de suas fundações fisicamente executadas. 



    § 4°. O interessado poderá revalidar a licença pelo mesmo período estabelecido no § 2° deste artigo, uma única vez, mediante requerimento à Prefeitura Municipal, desde que o projeto esteja de acordo com a legislação municipal vigente à época do requerimento e conte coma anuência do responsável técnico pela obra e do responsável técnico do projeto. 



    § 5°. Sempre que um projeto aprovado necessitar de alterações, o interessado deverá requerer a aprovação de projeto substitutivo. 



    § 6°. O prazo de validade da licença, previsto neste artigo e consignado no Alvará de Construção, não correrá durante os impedimentos a seguir mencionados, desde que devidamente comprovada sua duração por documento hábil: 



    I - desocupação do imóvel por ação judicial; 



    II - decretação de utilidade pública; 



    III - calamidade pública; e 



    IV - decisões judiciais. 



    § 7°. Para edificações destinadas ao uso residencial multifamiliar, deverão ser apresentados por ocasião da concessão do Termo de Habite-se os projetos complementares da forma como foram executados na obra, das partes cíveis, instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, gás e proteção contra incêndio, denominados esses projetos complementares de cadastro ‘as built’. 



    § 8°. O cadastro as built, conforme dispõe o parágrafo anterior e cuja apresentação e exatidão constitui obrigação do responsável técnico da obra, será arquivado na Prefeitura Municipal com o objetivo de informar os órgãos técnicos e a população em geral.’



    Desse modo, verifica-se que a Municipalidade agiu em estrita observância à legislação pertinente ao notificar a proprietária/ocupante e, após, lavrar o auto de infração e multa, porquanto é seu dever fiscalizar as construções de seu território. 



    E não atendida espontaneamente a solicitação Administrativa, possível compelir a parte infratora a remover a construção irregular, nos termos do disposto nos artigos 197, 198, 201 e 203, da LC nº 267/2003, mencionados no AIM nº 463058:



    (...)



    Não se olvida que a determinação para a demolição se caracteriza como medida extrema, todavia, diante da previsão legal e da resistência da parte requerida, se mostra cabível ao presente caso.



    Destarte, evidenciada a irregularidade da construção diante da inobservância da legislação municipal, é de rigor a manutenção da procedência da lide.” (Doc. 81, p. 4-7, destaquei).



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 267/2003 do Município de São José dos Campos/SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, em que o Município de São José dos Campos/SP também figurou como parte: ARE 1.487.951, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024; ARE 1.483.249, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/2024; ARE 1.477.117, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024; ARE 1.469.433, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/11/2023; e ARE 1.465.843, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2023. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente